Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709976-78.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MAURICIO VIEIRA SOARES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. A CONDENAÇÃO À PENA DE MULTA DECORRE DE LEI. INVIABILIDADE DE DISPENSA DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343 /2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se cabe a absolvição por ausência de provas; (ii) se é o caso desclassificar para o art. 28 da LAD; e, (iii) se cabe a dispensa de condenação e pagamento dos dias-multa, por ser ele hipossuficiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que no caso em apreço merecem credibilidade, principalmente porque corroborados pela prova pericial produzida, a qual atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida. 4. Não há falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da LAD quando há prova robusta no sentido de que o recorrente praticou uma ou mais condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 5. A pena de multa no crime de tráfico de drogas é prevista na própria Lei e não pode ser afastada pelo juiz, cabendo a Vara de Execução Penal avaliar a forma de pagamento. IV. – Dispositivo e tese. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, sustentando, em breve síntese, que não vieram para os autos provas quanto à materialidade e, tampouco, de que tenha concorrido para a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual pugna pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para aquela prevista no referido artigo 28 da LAD - posse para consumo próprio. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do CEUB – OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A propósito, já assentou a Corte Superior que “O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela suficiência das provas para embasar a condenação, destacando a materialidade e autoria do delito, o que impede a revisão em recurso especial devido à Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.836.421/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). O mesmo óbice sumular impede o trânsito do apelo relação ao apontado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal demanda reexame de provas, o que é vedado, em sede de recurso especial, pela Súmula n. 07/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.789.468/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029